Tribunal: TJDFT
Processo: 0713997-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRDR 0720138-77. BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO TITULAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, o que inclui a matéria relativa à prescrição.1.1. No sentido: “O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC.” (STJ - REsp: 1778237 RS 2018/0210787-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019). 1.2. Desse modo, deve ser provido o agravo interno para conhecer parcialmente do agravo de instrumento no ponto relativo à prescrição.
2. No Tema 1150, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses quanto a prescrição: “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”. 2.1. No caso, o termo inicial do prazo prescricional é a data a partir da qual o agravado tomou ciência da lesão. Ou seja, quando, em 09/07/2019 (ID 53802750), dirigiu-se ao Banco do Brasil para sacar as cotas de PASEP e, via extrato microfilmado da conta individual, concluiu que a quantia ali constante se apresentava incompatível com o período de tempo de serviço. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 17/01/2020, não transcorrido o prazo decenal, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória formulada pelo autor/agravado.
3. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.